Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de outro agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final de agravo de instrumento vinculado à matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de primeira instância não possui autorização para suspender o curso do processo com fundamento na necessidade de aguardar decisão de outro agravo de instrumento.
4. Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente rejeitado as teses apresentadas no agravo de instrumento paradigma, reafirmando a ausência de prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução.
5. O título executivo é plenamente exigível, uma vez que o acórdão exequendo transitou em julgado, não se aplicando o Tema 864/STF ao caso.
6. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência deste Tribunal, considerando correta a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A competência para conceder efeito suspensivo a um agravo de instrumento é exclusiva do Desembargador relator, sendo indevida a suspensão do curso do processo de origem pelo Juízo de primeira instância”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964963, 0743580-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 05.02.2025, p. 28.02.2025.